Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-43.2022.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001371-43.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO PROFIRIO DA SILVA FILHO - CPF: 702.263.431-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON MORAIS DA SILVA - CPF: 061.014.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINI CASTRO LUZ - CPF: 091.911.691-43 (VÍTIMA), ELIANE FEITOSA LUZ - CPF: 033.431.881-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR EM CONTINUIDADE DELITIVA, DUAS VÍTIMAS (ART.
129, § 13° C/C ART. 71, CP)
E
DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06
)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
ABSOLVIÇÃO
–
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ANTERIOR –
2.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

I
nexistindo provas de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e/ou Familiar, tenha sido injustamente atacado pelas vítimas ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa;

2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcelo Profiro da Silva Filho
interpôs a tempo e modo

recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
, de

1 ano e 2 meses
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção
, pela autoria
dos crimes de
Lesão corporal qualificada
em continuidade delitiva (2 vítimas) (art. 129, § 13° c/c art. 71 do CP) e de
Descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/06).

Inconformado, invoca a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
, pugnando,
subsidiariamente
, pela
isenção de pagamento das custas processuais
(fls. 424/429).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
(fls. 433/438).

Na mesma linha do órgão acusatório, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento
do apelo, conforme entendimento abaixo sintetizado (fls. 445/452):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE DENOTAM AS LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS. EVIDENCIADO NÃO TER HAVIDO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR SUPOSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 4h15min., do dia 30 de junho de 2022, em uma residência particular situada na cidade de Canarana-MT,
Marcelo Profiro da Silva Filho
, com consciência e vontade descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, no âmbito de relação íntima de afeto e, ofendeu a integridade corporal das vítimas
Eliane Feitosa Luz
, sua ex-companheira, e
Ana Carolini Castro Luz
, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhes as lesões descritas nos exames de Corpo de Delito em anexo.

Eliane Feitosa Luz
obteve medidas protetivas de urgências em face de seu ex-companheiro
Marcelo
, com quem manteve um relacionamento por 1 ano e 2 meses, entretanto, na data acima, ele descumpriu tais medidas a seguindo até sua casa, ingressando sem autorização no imóvel e a agredindo.

Nesse momento, a vítima
Ana Carolini Castro Luz
chegou na residência e tentou fazer cessar as agressões contra sua genitora, pois
Marcelo
estava com uma faca tentando atingir a ofendida
Eliane
, porém, conquanto ela tenha conseguido tomar a faca, Marcelo se apossou de um pedaço de madeira e desferiu dois golpes na cabeça de Eliane e um no braço de
Ana Carolini
.

I
– O apelante pugna por absolvição, sob o argumento de ter agido em legítima defesa (art. 25, CP).

A existência do crime de Lesão Corporal qualificada pela violência doméstica - materialidade - inclusive, com os vestígios materiais respectivos, exsurge do teor do (a): I) Auto de prisão em flagrante (fl. 8); II) Boletim de ocorrência (fls. 10/13); III) Laudos de exame de corpo de delito e mapas topográficos para localização de lesões (fls. 30/38), além da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora, local e maneira mencionados na denúncia.

A prova da autoria extrai-se dos depoimentos das vítimas na fase inquisitiva e judicial, das declarações, em juízo, da testemunha presencial
Welinton Moraes da Silva
e do interrogatório do apelante dizendo que agiu em legítima defesa, pois apenas reagiu à agressão das vítimas que avançaram contra ele.

Ocorre que
in casu
não é possível reconhecer a incidência da excludente de ilicitude em questão, uma vez que não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Em suas declarações judiciais a ofendida
Eliane Feitosa Luz
esclareceu que, no dia dos fatos descritos na denúncia, estava em uma festa quando percebeu que o ex-companheiro a observava, razão pela qual resolveu ir para casa, porém, Marcelo a seguiu e lhe agrediu. Explicou que sofreu golpes na cabeça e que sua filha (
Ana Carolini
) tentou lhe ajudar e acabou sendo agredida também.

A vítima
Ana Carolini
confirmou a versão extrajudicial, na qual esclareceu que chegou na casa da mãe e ela estava sendo agredida pelo apelante. Disse que interveio e acabou agredida também e que sua genitora levou de 12 a 13 pontos na cabeça e decorrência das lesões sofridas.

A testemunha presencial
Welinton Moraes da Silva
disse ao julgador que presenciou
Marcelo
agredindo as vítimas com um pedaço de madeira.

A narrativa acima é completamente compatível com o resultado dos Laudos de exame de corpo de delito
e mapas topográficos para localização de lesões de fls. 30/38.

Nesse contexto, evidente que o pleito absolutório não comporta provimento.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1.Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”. (TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

II
– Também não há como prover o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso mantendo a sentença objurgada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023